Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002319-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: OTTO FRANCISCO EWERLING, MARCIA DOS SANTOS SALOMAO, NORMA EWERLING
AGRAVADO: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA
Processo na origem : Agravo de Instrumento interposto por Otto Francisco Ewerling, Marcia dos Santos Salomão e Norma Ewerling, de decisão que na Ação de Rescisão de Contrato de Parceria Agrícola proposta contra O Telhar Agropecuária Ltda., que entendeu que já havia decisão que reconheceu a invalidade da perícia técnica.
Explicam que em 29/05/2013, ajuizaram Ação de Rescisão de Contrato de Parceria Agrícola, em razão de afronta à cláusula contratual pela ora agravada, que estaria degradando o solo do imóvel. Complementam que em sede cautelar, postularam pela realização de perícia para comprovar a degradação do solo, para fins de indenização, o que foi deferido.
Asseveram que a perícia é válida, uma vez que foi realizada a coleta de amostras do solo em 2013, de maneira a refletir o real estado do solo. Realçam, de outra via, que a realização de nova perícia se mostra inviável.
Alegam que não há decisão anterior que reconhece a invalidade da perícia realizada em 2013, mas tão somente o pedido de retirada do laudo e devolução ao perito para definição de atos anteriores, como a análise dos honorários periciais e recurso interposto pela parte agravada.
Sustentam que não há qualquer decisão quanto à nulidade da perícia e tampouco preclusão, bem assim, não há nos autos nada que macule a perícia realizada, de modo que deve ser aproveitada, inclusive para evitar novos gastos.
Dizem, assim, ser necessário o prosseguimento do feito, com o exame da discussão acerca da suspeição do perito e dos honorários periciais. Lado outro, reforçam quanto a necessidade do cancelamento da audiência de instrução e suspensão do processo.
Requerem a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender o curso do processo, em particular, da audiência de instrução designada para o dia 27/04/2021, até o julgamento deste recurso. No mérito, postulam pelo prosseguimento do feito, com a instauração do incidente de suspeição do perito e pela manutenção do laudo pericial realizado.
É o relatório.
Decido.
Pretendem os agravantes a suspensão da decisão que reconheceu que em decisão anterior, o laudo pericial já havia sido considerado inválido.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, a discussão principal repousa no reconhecimento anterior, ou não, da validade da perícia realizada em 2013.
A matéria não se mostra simples. Pondera-se, assim, pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cotejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Nesse contexto, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos a suspender a decisão agravada, mesmo porque ausente o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação.
Posto isso, indefere-se a concessão da tutela cautelar antecipada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator